Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). TEMA No 1.093 DO STF. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os argumentos tidos por omissos - relacionados à cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto - ao contrário do afirmado pelo Recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado.
3. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso.
4. Destaco que os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição. De todo modo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração opostos pelo Impetrado conhecidos e não providos. Decisão unânime.